Tribunal: STF
Processo: AI 600506
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Peças

   obrigatórias. Falta. Embargos de Declaração. Efeitos
   infringentes. Ausência de ambigüidade, omissão, contradição ou
   obscuridade. Embargos rejeitados. Não colhem embargos
   declaratórios contra decisão na qual não se identifica omissão,
   contradição ou obscuridade.